Tribunal: TJMT
Processo: 1025767-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1025767-45.2020
EMBARGANTE: HÉLIO LIBER DE OLIVEIRA
EMBARGADA: ROBERTA MARGARIDA DA SILVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE CONHECEU AGRAVO INTERNO COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, REVOGANDO DECISÃO MONOCRÁTICA EXTINTIVA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração (ID no 103148028) opostos por HÉLIO LIBER DE OLIVEIRA contra a decisão monocrática (ID no 102040466), que conheceu recurso de agravo interno como pedido de reconsideração e revogou decisão monocrática que extinguiu recurso de agravo de instrumento (ID no 85109962), tornando novamente eficaz a decisão liminar inicial (ID no 70274953) até o julgamento final do feito proposto por ROBERTA MARGARIDA DA SILVA.
Em suas razões, a parte embargante sustenta a ocorrência de contradição e omissão sob o fundamento de que houve a perda o objeto recursal, posto que a meação em debate já foi discutida em outro recurso de agravo de instrumento, que já está julgado (RAI no 1026215-18.2020.8.11.0000).
Pugna, ao final, pelo provimento dos embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida, extinguindo o agravo de instrumento originário pela perda superveniente do seu objeto.
Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID no 104581984).
É o relatório.
Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III, do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Vê-se das razões recursais, que o embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado obtido.
No caso, não procede a alegação de contradição e omissão do julgado suscitada.
Na decisão em destaque, assim me manifestei acerca do tema:
“Inicialmente, cumpre relatar que o recurso de agravo de instrumento originário foi interposto pelo agravante em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (ID no 69080456 de 10.11.2020) que, nos autos da Ação da Execução de Título Extrajudicial no 508-13.2013.8.11.0032, autorizou a venda por meio de leilão judicial do imóvel de matrícula no 7.805, do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT, com área de 1.899,2700 hectares, pelo lance mínimo de R$23.120.032,89 (vinte e três milhões, cento e vinte mil, trinta e dois reais e oitenta e nove centavos) com avaliação feita em 18.09.2020.
Em breve síntese, a recorrente sustentou que a decisão prolatada merece reforma, pois é casada com o executado Valentino Carmo da Silva, sob o regime de comunhão de bens e não foi parte na ação executiva, o que lhe confere a legitimidade para a defesa de sua meação quanto ao imóvel.
Informou que a dívida original corresponde a cinco títulos executivos (cheques) no valor total de R$980.298,72 (novecentos e oitenta mil, duzentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos) e atualmente perfaz o valor de R$2.818.753,87 (dois milhões, oitocentos e dezoito mil, setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos).
Esclareceu que, como forma de defender a sua meação, bem como impedir o leilão sobre a integralidade do imóvel, ajuizou Embargos de Terceiro com Pedido de Atribuição de Efeito Suspensivo, distribuído sob o no 1000806-41.2020.8.11.0032, na data de 03.07.2020, porém a Douta Juíza postergou a análise do pedido de efeito suspensivo até a comprovação de sua hipossuficiência financeira, entretanto, o Juízo de primeiro grau, não analisando o pedido formulado, deu prosseguimento ao feito executivo com a designação dos leilões públicos, marcados para os dias 11 e 12 de Dezembro de 2020, sobre a integralidade do imóvel rural.
Desse modo, requereu a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender os leilões públicos designados até o julgamento definitivo do presente recurso de agravo de instrumento.
A liminar recursal foi parcialmente deferida para determinar que em caso de arrematação do imóvel penhorado nos leilões designados, metade deste valor ficasse reservado em conta judicial vinculada à parte agravante até o julgamento final do presente recurso de agravo de instrumento (ID no 70274953).
Pois bem.
Compulsando os autos, verifico que restou demonstrado que a terceira interessada, ora agravante, Sra. Roberta Margarida da Silva, tem direito à metade do imóvel penhorado, visto ser casada sob o regime de comunhão universal de bens com o executado Valentino Carmo da Silva.
Assim, neste momento processual, a melhor solução para a celeuma posta é a aplicação do art. 843, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.”
Ademais, o § 2o do citado artigo garante que “não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.”.
Portanto, em caso de realização do leilão designado, havendo eventual arrematação, deve ser reservado 50% (cinquenta por cento) do valor obtido em conta judicial vinculada à agravante para posterior análise do Poder Judiciário.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de ensejar o deferimento parcial da liminar recursal, tendo em vista a presença dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC.
Dispositivo.
Em conclusão, conheço do agravo regimental como pedido de reconsideração e, por conseguinte, revogo a decisão de ID no 85109962, tornando novamente eficaz a decisão de ID no 70274953 até o julgamento final do recurso de agravo de instrumento originário.”
Desta feita, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.
Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.
Veja a jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).
“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).
Outro não é o entendimento deste e. Tribunal, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).
Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade da decisão recorrida, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.
Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.
Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento originário, advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.
Dispositivo.
Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o REJEITO, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR